Tribunal: TJSP
Processo: 1012967-45.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Preliminares das contrarrazões rejeitadas - Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Falta de interesse de agir não verificada, ante cumprimento do disposto no art. 330, § 2o, do CPC – Desatendimento ao § 3o do art. 330 do CPC que tem, dentre outras possíveis consequências, o efeito de reconhecer a existência da mora – APELAÇÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Preliminares das contrarrazões rejeitadas - Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Falta de interesse de agir não verificada, ante cumprimento do disposto no art. 330, § 2o, do CPC – Desatendimento ao § 3o do art. 330 do CPC que tem, dentre outras possíveis consequências, o efeito de reconhecer a existência da mora – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – TARIFA DE REGISTRO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP –TARIFA DE CADASTRO - Cobrança permitida conforme orientação do REsp 1.251.331/RS – PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Venda casada configurada (art. 39, I, do CDC) – Recálculo das prestações e possibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes - REPETIÇÃO DO INDÉBITO de forma dobrada, sendo aplicável ao caso concreto o entendimento firmado pelo C. STJ nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS - ÔNUS SUCUMBENCIAS corretamente distribuídos, nos termos do art. 86, caput, do CPC – PREQUESTIONAMENTO – Aplicação do art. 1025 do CPC - Sentença reformada em reduzida parte – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, em pequena extensão.